Tribunal: TJSP
Processo: 2051877-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação com pedido de consignação em pagamento para purgação da mora, a fim de obstar leilão extrajudicial, com fundamento na lei no 9.514/97 - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre aquelas que compõem a III Subseção de Direito Privado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação com pedido de consignação em pagamento para purgação da mora, a fim de obstar leilão extrajudicial, com fundamento na lei no 9.514/97 - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre aquelas que compõem a III Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Resolução n. 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.